Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO RÉU. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA REMUNERAÇÃO CAPITAL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO FINAL PARA ATUALIZAÇÃO. DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA VINCULADA AO JUÍZO.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto.
2. Conquanto não tenha sido descrita a data na sentença, esta corresponde, obviamente, àquela em que o Banco tomou ciência via DJE, uma vez que é parceiro eletrônico para citações e intimações. Desse modo, é possível ver na aba expedientes, 1o grau, que o réu/apelante registrou ciência em 28.5.2021 da ordem de citação.
3. Ademais, embora o juízo de origem tenha determinado a transferência da importância bloqueada, não houve o cumprimento da referida ordem, permanecendo a quantia com status de bloqueada, não gerando qualquer remuneração do capital. Nos termos do art. 14, § 7o, da Resolução do Banco Central sobre o BACENJUD 2.0,
"enquanto bloqueados, os valores não são remunerados em favor do Poder Judiciário pela instituição participante. Após transferidos, tais valores observarão o regime estabelecido para o respectivo depósito judicial”.
4. Os honorários já foram fixados no menor percentual, qual seja, em 10% sobre o valor da condenação. Ademais, o C.STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos- acórdão ainda pendente de publicação-, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
5. A documentação coligida aos autos demonstra que a transferência somente foi concluída no dia 27.2.2018, razão pela qual deve ser considerada a referida data como termo final para fins de atualização.
6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida em parte e não provida.